Tribunal: TJBA
Processo: 8171195-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171195-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: LUANA OLIVEIRA PRAZERES

Advogado(s)
:
CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS, SAADA SILVA DRUBI

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. COBRANÇA DE TAXAS ABUSIVAS. EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.Trata-se de apelação cível interposta por CIELO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito, movida por Luana Oliveira Prazeres, reconheceu a abusividade das taxas aplicadas nas transações realizadas por meio da máquina de cartões fornecida pela ré, condenando-a à repetição do indébito no valor de R$ 32.061,60, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

2
. Discute-se a legalidade da cobrança de taxas superiores ao percentual contratualmente pactuado (8,98%), a legitimidade da restituição em dobro dos valores pagos a maior, a ocorrência de dano moral indenizável e a eventual majoração dos honorários sucumbenciais.

3
. Comprovado nos autos que a autora celebrou contrato de credenciamento com taxa contratual de 8,98%, tendo sido cobradas taxas superiores a 22,5% no período de 20/09/2023 a 23/09/2023, mediante retenção indevida de valores justificada por alegada suspeita de fraude.

4
. A conduta da ré violou os arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º, III, do CDC, bem como o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

5
. Verificada a inexistência de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

6
. A retenção de quantia substancial por tempo prolongado configura dano moral in re ipsa, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 5.000,00, considerando a gravidade da conduta e sua repercussão na esfera pessoal da autora.

7
. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

8
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º, III; CPC, arts. 85, §11 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJPR - Apelação Cível 0000320-02.2020.8.16.0043; Súmulas 43 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8171195-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CIELO S.A.
e parte recorrida
LUANA OLIVEIRA PRAZERES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 20 de Agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator